Tribunal: TCU
Processo: 026.179/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Lira Barros Ltda., solidariamente com o Sr. Nilton Cesar Lira Barros, a Sra. Rita Batista Vieira Teixeira e a Sra. Vilania Vital Barros, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 22/4/2010 a 1/4/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Lira Barros Ltda., solidariamente com o Sr. Nilton Cesar Lira Barros, a Sra. Rita Batista Vieira Teixeira e a Sra. Vilania Vital Barros, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 22/4/2010 a 1/4/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Sra. Rita Batista Vieira Teixeira e a Sra. Vilania Vital Barros do rol de responsáveis deste processo, haja vista não deterem poderes de administração no estabelecimento comercial Farmácia Lira Barros Ltda. à época das ocorrências; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Nilton Cesar Lira Barros, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Farmácia Lira Barros Ltda.; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, as contas da Farmácia Lira Barros Ltda. e do Sr. Nilton Cesar Lira Barros para condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original (R$) 27/4/2012 36,40 13/6/2012 36,40 23/8/2012 36,40 24/8/2012 25,56 10/9/2012 34,80 11/10/2012 34,80 9/11/2012 34,80 18/12/2012 34,80 30/12/2012 54,00 19/2/2013 39,02 7/3/2013 50,10 19/4/2013 3.124,50 19/4/2013 28,80 29/4/2013 720,90 29/4/2013 25,56 31/5/2013 1.778,49 31/5/2013 6.390,90 31/5/2013 9,60 4/6/2013 9,60 4/6/2013 6.496,20 5/6/2013 2.509,38 28/6/2013 3.840,00 28/6/2013 2.810,70 28/6/2013 34,50 28/6/2013 10,18 28/06/2013 30,00 31/7/2013 4.138,29 31/7/2013 9,60 31/7/2013 5.866,95 31/7/2013 9,60 2/9/2013 41,70 2/9/2013 6.179,24 2/9/2013 3.483,00 2/9/2013 13,77 1o/10/2013 3.913,92 2/10/2013 5.797,50 2/10/2013 12,00 12/11/2013 4.157,73 12/11/2013 2.095,20 12/11/2013 123,00 6/12/2013 1.964,40 6/12/2013 3.016,44 6/12/2013 101,94 30/12/2013 7.812,30 30/12/2013 1.915,99 30/12/2013 13,77 30/12/2013 50,62 7/2/2014 6.371,10 7/2/2014 3.540,63 7/2/2014 25,80 31/3/2014 6.102,00 31/3/2014 3.633,80 31/3/2014 29,70 9/4/2014 1.639,69 9/4/2014 18,52 16/4/2014 4.767,90 16/4/2014 9,60 13/5/2014 3.720,12 30/5/2014 6.697,20 2/6/2014 32,70 2/6/2014 5.600,04 2/6/2014 7,80 6/6/2014 4.269,48 4/7/2014 11,70 4/7/2014 6.148,80 4/7/2014 2.852,08 4/7/2014 9,60 31/7/2014 7.866,00 1o/8/2014 4.174,53 9/9/2014 1.466,39 9/9/2014 4.769,70 9/9/2014 2,40 9/9/2014 10,18 2/10/2014 6.320,10 2/10/2014 34,50 2/10/2014 75,00 3/10/2014 15,34 3/10/2014 3.446,11 3/11/2014 1.469,65 3/11/2014 6.089,40 3/11/2014 54,00 3/11/2014 98,40 3/11/2014 92,00 28/11/2014 16,61 28/11/2014 42,00 28/11/2014 3.790,36 28/11/2014 4.931,40 28/11/2014 51,12 14/1/2015 4.068,64 14/1/2015 5.802,60 14/1/2015 34,80 14/1/2015 25,56 9/2/2015 6.226,95 9/2/2015 21,60 9/2/2015 14,40 10/2/2015 1.756,06 10/2/2015 7,02 3/3/2015 2.428,02 3/3/2015 6.374,40 3/3/2015 24,90 2/4/2015 2.843,94 2/4/2015 7.134,90 5/5/2015 518,56 5/5/2015 4.387,50 5/5/2015 29,10 5/5/2015 18,52 5/5/2015 26,40 12/6/2015 1.907,56 12/6/2015 33,60 12/6/2015 1.826,10 7/7/2015 2.815,04 7/7/2015 7.327,20 7/7/2015 3,90 5/8/2015 6.722,10 5/8/2015 3,90 5/8/2015 4.056,36 31/8/2015 2.165,28 31/8/2015 6.384,87 31/8/2015 2,40 14/10/2015 6.634,20 15/10/2015 3.518,80 30/10/2015 5.546,70 30/10/2015 27,30 30/10/2015 3.352,12 30/10/2015 13,77 18/12/2015 6.996,60 18/12/2015 4.389,24 18/12/2015 27,30 18/12/2015 13,77 21/1/2016 8.328,90 21/1/2016 4.074,40 21/1/2016 5,70 21/1/2016 27,30 21/1/2016 13,77 21/1/2016 86,40 21/1/2016 27,54 17/2/2016 11.847,90 17/2/2016 4.278,12 17/2/2016 13,77 17/2/2016 8,10 9/3/2016 6.436,20 9/3/2016 10,18 9/3/2016 30,60 9/3/2016 13,77 9/3/2016 27,30 9/3/2016 3.704,00 1o/4/2016 23,10 1o/4/2016 34,20 1o/4/2016 7,02 1o/4/2016 3.253,70 1o/4/2016 5.726,10 1o/4/2016 10,18 9.5. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Lira Barros Ltda. e ao Sr. Nilton Cesar Lira Barros, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RI/TCU; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, comunicando-lhes que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.